Tribunal: STF
Processo: RE 1334557
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. RETOMADA DO JULGAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO CASO CONCRETO. QUESTÕES REMANESCENTES. EFETIVAÇÃO DO DIREITO RECONHECIDO. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. 
    1. Tendo sido julgado o Incidente de Inconstitucionalidade pelo Tribunal Pleno, em atendimento à reserva de Plenário, cumpre ao Órgão Fracionário retomar o julgamento a partir do ponto em que se deu a suspensão, aplicando ao caso concreto a conclusão a que se chegou sobre a prejudicial de inconstitucionalidade e apreciando eventuais questões remanescentes.
    2. No tocante ao meritum cause, tendo o Tribunal Pleno declarado a inconstitucionalidade total do art. 6º. da Lei 5.622/2006, deve ser dado provimento à apelação da APPM para reconhecer o direito dos seus associados à participação no rateio da integralidade do 'ICMS-Fecop' ficando prejudicada a pretensão em sentido oposto do ESTADO.
    3. A qualificação do comando judicial como obrigação de fazer não é suficiente para excluir o seu cumprimento do regime de precatórios, estando deste ressalvadas apenas as parcelas vincendas.
    4. Provimento parcial da Apelação da APPM. Improvimento da Apelação do ESTADO e do correspondente Reexame Necessário. Decisão unânime” (págs. 16-17 do documento eletrônico 7).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa:
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETOMADA DO JULGAMENTO APÓS INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÕES NOVAS. INDEXAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE NECESSÁRIA E CABÍVEL. PONTO ABRANGIDO PELA REMESSA DE OFICIO E PELAS QUESTÕES REMESCENTES PÓS-INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. INDEXAÇÃO ADEQUADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO. ENFRENTAMENTO INCABÍVEL NA FASE DE CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE COMO OBITER DICTUM. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. 
    1. Como expressamente constou do acórdão embargado, na retomada do julgamento após a análise do Incidente de Inconstitucionalidade deve o órgão fracionário se limitar a aplicar a conclusão do Tribunal Pleno, deliberando ainda sobre eventuais questões remanescentes.
    2. Apesar de não ter sido suscitado pela apelação, o tema referente à atualização do crédito é devolvido pela remessa necessária, devendo, por conseguinte, ser analisado pelo Tribunal ad quem (princípio da Súmula 325 do STJ). Tratando-se de aspecto acessório ao próprio crédito, o qual só restou confirmado após a aplicação da decisão do Incidente de Inconstitucionalidade ao caso concreto, é cabível provocar sua apreciação através de embargos de declaração opostos ao correspondente acórdão. Configuração da omissão apontada, cujo suprimento, no entanto, não implica na alteração do resultado do julgamento, por não haver ilegalidade no índice adotado pela sentença apelada, o qual se acha previsto em legislação estadual específica.
    3. O mesmo não se pode dizer da preliminar de ilegitimidade ad causam da Associação Piauiense de Municípios (APPM). Tratando-se de questão que, se acolhida, excluiria a própria análise da prejudicial de mérito (inconstitucionalidade), o momento apropriado para seu enfrentamento seria o do acórdão que suscitou o Incidente de Inconstitucionalidade, como ocorreu com as preliminares levantadas na apelação, ou mesmo nos posteriores embargos de declaração (que seriam viáveis, por ser a matéria de ordem pública). Não se enquadrando como questão remanescente à decretação da inconstitucionalidade, descabe sua análise original por ocasião da retomada do julgamento, mormente porque levaria ao esvaziamento da decisão do Tribunal Pleno, que tem efeito vinculante para a Câmara. Inexiste, portanto, omissão no que se refere a ela. Precedente específico do STJ.
    4. Ad argumentandum tantum, a legitimidade ad causam, mesmo analisada a título de obiter dictum, está configurada, por haver no caso concreto aspectos e circunstâncias particulares capazes de diferenciá-lo dos precedentes do STJ invocados pelo Embargante, justificando excepcionalmente sua desaplicação, especialmente: a) a inexistência de distinção na norma do art. 5°, XXI, da Constituição (tema não analisado pelo STJ); b) a expressa autorização dos Municípios para o ajuizamento da ação, concedida no bojo de Assembleias Gerais; c) a irrazoabilidade da anulação de todo o processo no estágio atual, inutilizando toda a atividade jurisdicional nele realizada, principalmente do Tribunal Pleno; d) possível violação à segurança jurídica, por ser a ação anterior à orientação que poderia levar à sua extinção situação agravada por só ter sido a preliminar levantada em estágio muito avançado, aumentando o fator surpresa; e e) garantia superveniente das prerrogativas processuais dos Municípios titulares do direito reconhecido.
    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Decisão unânime" (págs. 233-234 do doc. eletrônico 7).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 24, I, § 3°, da mesma Carta e o art. 82, § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
    É o relatório necessário. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida. 
    O Tribunal a quo decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    Cabe a esta colenda Câmara, assim, retomar o julgamento a partir do exato ponto em que se deu a suspensão resultante do levantamento do Incidente de Inconstitucionalidade. 
    In casu, antes da suspensão do julgamento, havia-se deliberado pela rejeição das seguintes preliminares: 1) incompetência absoluta do Juízo a quo, por ser a matéria, alegadamente, da competência privativa da 4°. Vara da Fazenda Pública; 2) inadequação da via eleita, por não ser cabível a discussão de matéria tributária em sede de Ação Civil Pública; 3) ilegitimidade ad causam da APPM, por suposta falta de pertinência temática entre o objeto da demanda (supostamente a declaração de inconstitucionalidade do adicional de ICMS vinculado ao FECOP) e os objetivos institucionais da entidade (defesa dos interesses dos Municípios a ela associados); e 4) nulidade por falta de intervenção do Ministério Público. Assim, descabe um novo pronunciamento sobre tais questões, todas já decididas por este órgão fracionário antes da suspensão do julgamento. Resta, portanto, o enfrentamento de outras 2 (duas) questões devolvidas pelos recursos ora analisados: 5) o meritum causae propriamente dito; e 6) um aspecto acessório deste, objeto da apelação da APPM, qual seja, a pretendida desnecessidade de sujeição ao regime de precatórios do repasse dos recursos que deixaram de ser destinados aos Municípios. 
    [...]
    Cumprindo a esta colenda Câmara Especializada, na atual fase, exclusivamente a aplicação ao caso concreto desta conclusão, entendo ser relativamente simples determinar as suas consequências para a hipótese sub judice: deve ser acolhida o recurso da APPM neste ponto (item ‘A’ do requerimento da Apelação), isto é, para assegurar aos Municípios piauienses o direito à participação, na forma do art. 158, IV, da Constituição Federal (25%), na integralidade das receitas do FECOP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza oriundas de ICMS (‘ICMS-Fecop’), independentemente do seu titulo (‘adicional’, ‘parcela’ etc.) ou do específico produto/serviço cuja tributação gerou a receita a ser partilhada, observando-se, no restante, os termos da sentença apelada, não afetados por esta conclusão. 
    E, tendo o Tribunal Pleno indeferido o requerimento de modulação temporal formulado pelo ESTADO DO PIAUÍ, o marco deste direito é a própria criação do referido Fundo, como já definido pela sentença apelada, devendo ele se estender, naturalmente, até quando for efetivamente estancada a prática considerada inconstitucional (exclusividade do ‘ICMS-Fecop’ para o ESTADO), seja através do oportuno cumprimento deste julgamento, seja por iniciativa espontânea do ESTADO. 
    Por via de consequência, fica prejudicada a apelação do ESTADO DO PIAUÍ, neste ponto fundamentada na constitucionalidade do art. 6°. da Lei n°. 5.622/2006, que excluiu os Municípios do rateio do chamado ‘ICMS-Fecop’, dispositivo que, como referido, teve sua inconstitucionalidade total declarada pelo Tribunal Pleno. Tenho, no entanto, o que o mesmo não pode ser dito da segunda questão suscitada no recurso da APPM (item ‘B’ do requerimento da Apelação)” (págs. 21-23 do doc. eletrônico 7).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto a garantia aos associados da entidade ao direito à participação na integralidade da receita do ICMS vinculada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, seria necessária a interpretação da Leis Estaduais 5.622/2006 e 5.645/2007, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nessa linha, menciono os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO, DE CLÁUSULAS DE EDITAL E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova interpretação das cláusulas do edital do certame, bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar estadual nº 84/2014), demandando, ainda, o reexame de material fático-probatório. Incidem, no caso, as Súmulas 279, 280 e 454/STF.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.316.254-AgR/AP , Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167. REFLEXOS NA CARREIRA. ESCALONAMENTO, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 115/1998 E LEI 5.580/1998 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.262.639-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICACÕES POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CRITICIDADE) e DE METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS. INCORPORAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (DECRETO 26.621/2009 E LEI 6.613/2009). EFEITOS ‘EX-NUNC’ DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO PRETÉRITAS CONSOLIDADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO AGRAVADA.
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação das gratificações instituídas pela Lei Estadual 6.613/2009 e pelo Decreto Estadual 26.621/2009 à parte recorrida, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do recorrente em honorários na instância de origem” (ARE 1.075.391-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 18.370/2014. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR EM QUESTÕES DE NATUREZA INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. 4. ALEGADA AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.154.003-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator